Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-97.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004574-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA BACANI DE MORAES COURA - CPF: 828.317.421-53 (RECORRENTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1004574-97.2022.8.11.0001

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
KATIA BACANI DE MORAES COURA

Recorrido(s):

DECOLAR. COM LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem: 106

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DESISTÊNCIA DA VIAGEM UM DIA ANTES DO VOO – TESTE POSITIVO PARA COVID-19 DE FAMILIAR DA DEMANDANTE – RESSARCIMENTO DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 –
VALOR DA INDENIZAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO DA PARTE AUTORA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos de desistência de voos
com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o consumidor poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no art. 3º da Lei n. 13.034/2020, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

Danos morais excepcionalmente configurados em virtude das diversas tentativas administrativas realizadas pela consumidora a fim de solucionar a celeuma, todas, todavia, sem qualquer êxito.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio dos quais a reclamante pretendia ser indenizada por danos materiais e morais referentes à impossibilidade de embarcar em voo adquirido, e consequente desistência do pacote, em razão de seu esposo testar positivo para a COVID-19.

A recorrente requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais e morais, posto que da quantia de R$ 20.040,42 paga pelas passagens aéreas apenas o montante de R$ 428,58 foi devolvido.

Assim, requer a restituição integral do valor, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (id. 162724478).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pela demandada/recorrida, ante a alegação da autora de desistência de realizar a viagem devido a testagem positiva para o novo coronavírus dos demais passageiros
e consequentemente definir se cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A autora sustenta que na data de 05/10/2021 adquiriu passagens aéreas junto à ré para ela e sua família, com saída de Brasília em 31/12/2021, e destino à Miami, nos Estados Unidos.

Todavia, um dia antes do embarque, em 30/12/2021, seu familiar, o Sr. Paulo Eduardo Cora, testou positivo para COVID-19, o que ocasionou na desistência da viagem.

Tal situação foi informada à empresa demandada, com a solicitação de reembolso da quantia, o que não ocorreu até o ajuizamento desta demanda.

Por outro lado, a empresa reclamada afirma que a consumidora requereu o respectivo cancelamento do pedido em 28/12/2021, desistindo do cancelamento no dia seguinte.

Contudo, em 30/12/2021, a requerente teria informado que 3 dos passageiros haviam testado positivo para COVID-19, de modo que perquiriu o prosseguimento do pedido de cancelamento.

Aduz que informou a consumidora que o reembolso da quantia paga pelas passagens aéreas ocorreria conforme política de cancelamento adotada pela empresa, dentro do prazo legal estipulado, estando a parte autora ciente dessa condição, razão pela qual não há falar em falha na prestação do serviço.

Contudo, diferentemente do quanto alegado pela empresa recorrida, inexiste nos autos prova do reembolso da quantia paga pela autora/recorrente pelas passagens que desistiu.

Vê-se que tão somente há a demonstração do crédito da quantia de
R$ 428,58 na fatura do cartão de crédito de titularidade da autora, o qual foi utilizado para a compra dos bilhetes aéreos.

Registre-se, por oportuno, que à época dos fatos estavam em vigência as normas excepcionais dispostas nas Leis n.s 14.034/2020 e 14.046/2020 para os casos de cancelamento, alteração e/ou desistência de voos e pacotes de turismo e eventos, respectivamente.

Nos termos do §3º do art. 3º da Lei n. 14.034/2020
, “
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previsto no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo
”.

O
caput
do referido dispositivo legal assim prevê:

“
Art. 3º
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(...)”

No caso destes autos, a desistência de utilizar os bilhetes aéreos adquiridos se deu em razão de situações alheias à vontade da consumidora, em decorrência notadamente do teste positivo para COVID-19 de seu familiar.

Portanto, caberia à recorrida disponibilizar o crédito correspondente, ou, ainda, proceder à remarcação das passagens, dentro do prazo legal, o que não ocorreu.

Desse modo, c
omo a recorrida não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e § 1º, do CPC, entendo que impõe-se a reforma da sentença para fins de reconhecer sua responsabilidade e consequente imposição de indenização pelos prejuízos materiais e morais experimentados pela autora.

No tocante aos danos morais, entendo que também restaram demonstrados, pois a situação
vivenciada pela recorrente se mostra excepcional, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, ultrapassando a esfera do mero dissabor.

Isso porque, a recorrente teve que se submeter a verdadeiro calvário para tentar solucionar a questão, tendo que encaminhar diversos e-mails e mensagens à recorrida, sem, todavia, obter êxito, já que inicialmente a devolução da quantia paga fora condicionada à política de cancelamento da empresa, sem, contudo, haver qualquer outra resposta posterior.

Aplica-se, portanto, a teoria do desvio produtivo do consumidor à situação desta demanda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento monocrático do AREsp 1.260.458/SP
,
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, que assim entendeu:

"
Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar
."

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, em atendimento ao pedido inicial do requerente (art. 141 do CPC), restando, inclusive, aquém do usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a empresa ré, ao pagamento da quantia de:

1)

R$ 20.040,42 (vinte mil e quarenta reais e quarenta e dois centavos)

atinentes aos danos materiais comprovados pela autora, devendo ser descontados eventuais importâncias já pagas, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;

2)

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
referentes à indenização
por danos morais, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023